Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre o pedido de ID 53035343 e documentos que o instruem, no prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA-DF, 5 de novembro de 2023 08:38:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora